Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713407-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: LUCIANA PEDROSA DE LIMA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar os valores devidos (proc. no 0701130-21.2024.8.07.0018, ID no 191175491). 2. O agravante, em suma, defende que há excesso de execução, pois os cálculos elaborados pela parte agravada estariam equivocados, uma vez que não observou a incidência do INPC até 2/2017 e depois a taxa SELIC, o que viola o entendimento exarado no Tema 905 do STJ. 3. Sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1169 pelo STJ. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso na execução apontado. 4. Sem preparo, diante da isenção legal. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O Tema no 1.169 dos recursos repetitivos aborda a seguinte tese: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 8. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença permitiu a individualização dos valores exigidos pela agravada (ID no 186220479, págs. 1-10), viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que houve a apresentação da impugnação. 9. O cumprimento de sentença não tem por objeto título judicial com condenação genérica que necessite de liquidação prévia. A base de cálculo consta nas fichas financeiras que instruíram o pedido da agravante e os parâmetros de atualização monetária foram definidos. Logo, não há adequação da controvérsia ao tema que é objeto do recurso repetitivo supracitado. 10. Precedentes desta Turma: Acórdão no 1805508, 07480816420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1805508, 07480816420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 12. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 13. O pedido da agravada se refere ao crédito reconhecido no título judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, nos termos do acórdão no 1667287 da 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINARES. SINDICATO. RESPONSABILIDADE ATIVA. PENSIONISTAS. RECONHECIDA.DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO. TEMA 163 STF. SUSPENSÃO COBRANÇA. DEVOLUÇÃO. ATIVOS E INATIVOS. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, representa a categoria dos servidores que lhe dão nome, em atividade ou aposentados, na base territorial do Distrito Federal, em consonância com o art. 8o, III da Constituição Federal de 1988. O fato de não haver previsão expressa sobre os pensionistas em seu estatuto não autoriza a conclusão de que não sejam representados. 3. Considerando o pedido de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal e sua responsabilidade subsidiária em relação às obrigações do IPREV, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Afirmada a legitimidade passiva do Distrito Federal, rejeitado o entendimento de que a cobrança estaria prescrita, tendo em vista que a Ação de Protesto ajuizada pelo ente sindical em 2019 gerou a interrupção da prescrição, conforme determina o artigo 202, inciso II, do Código Civil. 5. Nos termos do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." 6. Incontroversa a natureza propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais que não é incorporada à aposentadoria dos servidores da carreira, não sendo possível a incidência da contribuição previdenciária tanto para os servidores ativos quanto para os inativos. 7. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo dos réus parcialmente provido. Recurso do autor provido. (Acórdão 1667287, 07048604520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. O título judicial fixou os parâmetros de cálculo, que deve considerar o INPC até novembro/2021 e a partir de dezembro/2021 a SELIC, sem qualquer acumulação com outro índice, não havendo discussão quanto à matéria. 15. Os cálculos que embasam a pretensão inicial estão em desacordo com essa previsão, assim como aqueles apresentados pelo agravante na impugnação. Por essa razão, corretamente a decisão determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar a quantia efetivamente devida, conforme os parâmetros fixados no título judicial coletivo, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. A base de cálculo consta nas fichas financeiras que instruíram o pedido da agravada e os parâmetros de atualização monetária foram definidos, conforme anteriormente salientado, não remanescendo discussão. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pelos agravantes. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO